Tribunal: TCU
Processo: 005.746/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6283/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.746/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eulalia Dias da Silva (XXX.362.085-XX); Francisca de Melo Souza (XXX.296.095-XX); Jandyra India Fraga Vianna (XXX.664.435-XX); Jorge Cardeal de Albuquerque (XXX.027.444-XX); Jose Wellington da Silva (XXX.797.054-XX); Josefa Francisca Correia (XXX.567.874-XX); Malvina Eulina Barbosa de Brito (XXX.930.679-XX); Marcia Tavares de Souza e Mello (XXX.600.767-XX); Maria Aparecida Cosme do Nascimento (XXX.248.688-XX); Maria Madalena Alves (XXX.800.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.